Tribunal: STF
Processo: ARE 1476983
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-28
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. RECURSO ESPECIAL PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO INC. III DO ART. 40 DO MESMO DIPLOMA LEGAL. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra o seguinte julgado da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – SOCIETAS SCELERIS NÃO CARACTERIZADA – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – TRÁFICO DE DROGAS – 
PENA-BASE EXACERBADA – REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – CALAMIDADE PÚBLICA – DECOTE – NECESSIDADE – CONFISSÃO ESPONTÂNEA – RECONHECIMENTO – MINORANTE ESPECIAL DE PENA – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. 



    1. Conquanto a norma insculpida no art. 35 da Lei Antidrogas se refira à associação para a execução reiterada ou não de crimes, é de se exigir, para a caracterização do tipo em comento, a reunião estável com fins permanentemente ilícitos, sob pena de se punir a coautoria como se delito autônomo fosse. Assim, não comprovada a societas sceletis, impossível a condenação pela prática do crime de associação para o tráfico. 



    2. A sanção penal deve ser aquela necessária e suficiente à prevenção e reprovação do injusto. 



    3. Não há falar-se no reconhecimento da agravante insculpida no art. 61, II, ‘j’, do CP, quando não houver, nos autos, provas de que o agente se valeu das facilidades decorrentes da situação especial da calamidade pública para o cometimento do delito. 



    4. Imperioso o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do réu se suas declarações foram utilizadas para o reconhecimento de sua culpabilidade.



    5. Comprovado que os agentes dedicavam-se à prática de atividades criminosas, incabível a concessão da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06” (fl. 1, e-doc. 12).



    2. No recurso extraordinário, a defesa do agravante alegou ter a Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais contrariado os incs. XXII, XXXIX, XLV, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República.



    Argumentou que “foi imposta ao Recorrente uma causa de aumento de pena sem que houvesse, contudo, previsão legal para tanto, sendo certo que o acórdão ora impugnado representa manifesta ofensa ao princípio da legalidade, expressamente disposto no inciso XXXIX, do artigo 5º, da Constituição Federal. 



    Acrescentou que “o acórdão versado também representa manifesta ofensa ao direito de propriedade e ao princípio da intranscendência, eis que em completo arrepio a direitos e garantias constitucionais, determinou o perdimento de bem de terceiro completamente alheio aos fatos” (fl. 4, e-doc. 16).



    Sublinhou que, “no presente caso, o e. TJMG deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, sob o fundamento de que a quantidade de drogas apreendidas seria capaz de induzir envolvimento do Recorrente com atividades criminosas” (fl. 6, e-doc. 16).



    Defendeu que, “de acordo com as circunstâncias do fato e as condições do agente[,] este faz jus à aplicação da causa de diminuição de pena, não cabendo ao julgador deixar de empregá-la com base em meras ilações desprovidas de respaldo probatório de dedicação do Recorrente em atividades criminosas, sob pena de manifesta ofensa ao princípio da individualização da pena” (fl. 8, e-doc. 16).



    Acentuou que “o egrégio TJMG determinou ainda o perdimento do veículo GOL PRATA, PLACA HLN3758, RENAVAM 280519982 apreendido no dia dos fatos sob a posse do Recorrente. Ocorre que em que pese o veículo ter sido apreendido na posse do Recorrente, o bem é legitimamente de propriedade de terceira completamente alheia aos fatos, conforme comprova documentação constante dos autos e jamais esteve envolvido com qualquer atividade criminosa” (fl. 9, e-doc. 16).



    Ressaltou que, “não havendo, dúvida quanto a propriedade do bem pertencente a terceiro de boa-fé alheio aos fatos (documentação constante dos autos), adquirido de forma lícita e que nunca esteve envolvido com ilícitos de qualquer natureza, a restituição em prestígio ao direito de propriedade é medida que se impõe” (fl. 11, e-doc. 16). 



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “Diante do exposto, requer seja o presente Recurso Extraordinário admitido, posto que tempestivo, estando, ainda, presentes os requisitos de admissibilidade, quais sejam, a comprovação de existência de repercussão geral, bem como o prequestionamento da questão relativa a afronta a dispositivos da Constituição Federal, efetuado tanto em primeira instância quanto no recurso de apelação interposto perante ao egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



    Pede ainda ao Colendo Supremo Tribunal Federal, para 
reformar o acórdão proferido no Recurso de Apelação Criminal 
nº 1.0024.20.032135-4/001, para:



      a) reconhecer a violação ao inciso XXXIX, do artigo 5º da CF/88, determinando seja decotada a causa de aumento de pena 
(art. 40, inciso III, da Lei 11.343/06), ante a ausência de previsão legal, em prestígio ao princípio da legalidade.



    b) reconhecer a violação ao inciso XLVI, do artigo 5 da CF188, determinando seja aplicada a minorante do tráfico privilegiado 
(art. 33, parágrafo 4º, da Lei 11.343/06), por ser medida de direito e justiça, em observância ao princípio da individualização da pena.



    c) reconhecer a violação aos incisos XXII, LIV e XLV, do artigo 5º da CF/88, determinando a restituição do veículo apreendido a sua respectiva proprietária, terceira de boa-fé, completamente alheia aos fatos, em observância ao direito de propriedade constitucionalmente garantido, bem como em prestigio ao princípio da intranscendência.



    Por fim, pugna pelo deferimento dos benefícios da justiça gratuita, posto que o Recorrente não possui condições de arcar com as despesas judiciais, sem sacrifício de seu sustento e de seus familiares” (fls. 11-12, e-doc. 16).



    O Ministério Público de Minas Gerais apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário, pedindo que, “em sede de juízo de admissibilidade, que o recurso extraordinário interposto por Jonathan Rodrigues Santos não seja admitido, por não demonstração de repercussão geral, ofensa reflexa a Constituição e inobservância da Súmula 279 do STF. Em sede de mérito, que o recurso não seja provido, pois o acórdão não contraria matéria constitucional” 
(fl. 4, e-doc. 24). 



    3. A Terceira Vice-presidente do Tribunal de Justiça mineiro inadmitiu o recurso extraordinário por ausência de ofensa constitucional direta e incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal Federal e admitiu o recurso especial (e-docs. 25 e 26).



    4. No recurso extraordinário com agravo, a defesa do agravante sustenta que o “Recurso Extraordinário interposto fora intentado justamente porque na análise do caso em questão o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais entendeu por manter a incidência de majorante que não encontra respaldo legal, em manifesta violação ao princípio da reserva legal, a ter do disposto no 
art. 5º inciso XXXIX da CF/88” (fl. 4, e-doc. 28). 



    Insiste em que “o e. TJMG deixou de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343106, sob o fundamento de que a quantidade de drogas apreendidas seria capaz de induzir envolvimento do Agravante com atividades criminosas. Ocorre que referida suposição carece de respaldo legal e jurisprudencial, não podendo de forma alguma prosperar” (fl. 5, e-doc. 28).



    Reitera que “o acórdão impugnado violou ainda o princípio da intranscendência subjetiva das sanções que determina que não poderão ser impostas sanções e restrições que superem a dimensão pessoal de quem cometeu o delito e que atinjam pessoas que não tenham sido as causadoras do ato ilícito” 
(fl. 6, e-doc. 28).



    Conclui que “o acordão impugnado importa em violação direta a dispositivos da Constituição Federal, não podendo prevalecer em um Estado Democrático de Direito uma decisão que fere princípios constitucionais fundamentais, sendo certo que incumbe a Egrégia Suprema Corte a defesa da vigência da nossa Constituição, mormente em se tratando de violação a direitos fundamentais expressamente garantidos” (fl. 7, e-doc. 28). 



    Estes os pedidos e os requerimentos: 



    “Por todo o exposto, requer o recebimento e o regular processamento do presente AGRAVO, para, cumpridas as formalidades legais, lhe seja dado provimento, impondo a cassação da referida decisão objurgada, com a consequente admissibilidade do recurso interposto na origem, a fim de que o RECURSO EXTRAORDINÁRIO seja apreciado por este Egrégio Supremo Tribunal Federal” (fl. 8, e-doc. 28).



    O Ministério Público de São Paulo apresentou contrarrazões ao agravo, pedindo, “em sede de juízo de admissibilidade, que o agravo em recurso extraordinário interposto por Jonathan Rodrigues Santos não seja admitido, pois há ausência de impugnação específica e incidência da Súmula 287 do STF; em sede de mérito, que o recurso não seja provido, pois permanecem os óbices apontados pela Terceira Vice-Presidência do TJMG para lhe negar seguimento” (fl. 3, e-doc. 30).



    5. Em 14.2.2024, o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem para a aplicação do Tema 712 da repercussão geral 
(e-doc. 53).



    6. Em 18.11.2024, o Terceiro Vice-presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, proferiu novo juízo de admissibilidade, nestes termos: 



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto contra decisão que inadmitiu o apelo constitucional. 



    O Supremo Tribunal Federal devolveu o agravo para observância do rito da repercussão geral, conforme a decisão de 
fls. 1.089v/1.090, por entender que o presente caso corresponde ao tema nº 712, ARE 666.334, em que restou firmada a tese de que ‘As circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena’. 



    No entanto, observa-se que o Superior Tribunal de Justiça, pela decisão de fls. 1.076v/1.078, deu provimento ao recurso especial interposto para reconhecer a minorante prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual resta prejudicada a matéria que poderia ensejar o enquadramento do tema acima referido. 



    Diante do exposto, resta prejudicado o presente agravo em relação à minorante do tráfico privilegiado, matéria alcançada pelo tema 712 do STF. 



    Isso não obstante, trazendo as razões que compuseram o agravo oposto questões não contempladas no rito da repercussão geral mencionados e sobre as quais também houve juízo negativo de admissibilidade, torna-se imperiosa, para esgotamento do exercício jurisdicional ora invocado, a remessa da insurgência ao Supremo Tribunal Federal, quanto às matérias remanescentes, para seu exame na forma do artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 



    Em resumo, julgo prejudicado o presente agravo em recurso extraordinário quanto à minorante do tráfico privilegiado, questão versada no tema nº 712, e determino o reencaminhamento dos autos ao Supremo Tribunal Federal para a análise das questões remanescentes, com as devidas homenagens” (e-doc. 177).



    O presente recurso extraordinário com agravo veio-me distribuído em 7.2.2025 (e-doc. 183). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.  



    7. Pretende-se neste recurso extraordinário com agravo o reconhecimento de contrariedade aos incs. XXII, XXXIX, XLV, XLVI e LIV do art. 5º da Constituição da República, para que seja reformado o acórdão do Tribunal estadual para afastar a majorante prevista no inc. III do art. 40 e aplicar a minorante prevista no § 4º do art. 33, ambos da Lei 
n. 11.343/2006, e para que seja restituído o bem apreendido. 



    8. Consta dos autos que, em 6.5.2021, o juízo da Segunda Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da comarca de Belo Horizonte/MG condenou o agravante, Jonathan Rodrigues Santos, às penas de dez anos, dez meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e mil e oitenta e oito dias-multa, pela prática dos crimes previstos no caput do art. 33 c/c o inc. III do art. 40 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de entorpecente majorado). Tem-se na sentença condenatória:



    “Restam devidamente comprovadas nos autos a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico de drogas, fazendo-se 
de rigor a consequente condenação dos acusados WESLEY EUSTÁQUIO DA CRUZ e JONATHAN RODRIGUES SANTOS.



    Conforme narrado em juízo, os investigadores de polícia receberam informes anônimos dando conta de uma transação de ilícitos envolvendo o indivíduo de nome ‘BRENNO’, motivo pelo qual os agentes se direcionaram até o local declinado na denúncia.



    Chegando lá, os policiais avistaram os réus BRENNO e GABRIEL entrando em um veículo de aplicativo, o qual os conduziu até o estacionamento do Itaú Power Shopping.



    Já no estacionamento, os investigadores visualizaram o réu JONATHAN saindo de seu veículo VW/GOL e indo em direção aos demais réus. Momentos após, o acusado se dirigiu até o veículo FIAT/Pálio que havia parqueado no estacionamento do shopping.



    Sublinha-se que, ulteriormente, os agentes verificaram que o automóvel havia sido utilizado por WESLEY com o fim de transportar aproximadamente 23kg (vinte e três quilos) de maconha.



    Logo após, os agentes avistaram o réu JONATHAN retornando aos acusados BRENNO e GABRIEL. Em função disso, os policiais civis decidiram efetuar a abordagem dos réus BRENNO, GABRIEL, JONATHAN e WESLEY.



    Efetuadas buscas no veículo FIAT/Pálio, em que WESLEY se encontrava, os policiais arrecadaram 10 (dez) barras de maconha embaladas com fitas adesivas e numeração seriada na ponta. (...)



    E, nesse mesmo sentido, os agentes lograram êxito em arrecadar uma porção de maconha no veículo VW/GOL, de propriedade do réu JONATHAN, com as mesmas características das barras de maconha apreendidas no veículo do réu WESLEY. (...) 



    É possível anal isar por meio das imagens anexadas às fls. 45146 que tanto as barras arrecadados no veículo Fiat/Palio como no veículo VW/GOL possuíam o mesmo tipo de embalagem e numeração com cor e tipografia semelhantes. 



    Levando isso em consideração, depreendo que dúvidas não restam que as substâncias ilícitas apreendidas destinar-se-iam ao comércio espúrio perpetrado pelos réus JONATHAN e WESLEY, vez que a quantidade, bem como o seu fracionamento são incompatíveis com o consumo pessoal. (...)



    Dessarte, ao influxo do que restou apurado nos autos, os acusados WESLEY EUSTÁQUIO DA CRUZ e JONATHAN RODRIGUES SANTOS praticaram o crime descrito no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343106, pois há permissivo para se concluir pela configuração do tráfico, independentemente da quantidade ou qual idade da droga apreendida, mas deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta do agente e outras que o julgador entender conveniente. (...)



    Quanto à aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no art. 40, III da Lei nº 11.343/06, entendo que é cabível neste caso, uma vez que os réus realizavam o comércio maldito nas imediações da ‘Itaú Power Shopping’, circunstância tal que lhes favoreciam em sua empreitada criminosa em razão da grande circulação de pessoas naquele recinto. (...)



    No que tange à imputação da autoria do delito previsto no 
art. 35 da Lei nº 11.343/06, entendo que as provas colhidas nos autos não são contundentes a ponto de se evidenciar que os réus estavam associados entre si, em caráter permanente, com o intuito de praticar reiteradamente o delito de tráfico de drogas. (...)



    Por tal razão, depreendo que os acusados WESLEY EUSTÁQUIO DA CRUZ, LUCAS TARCIANO DA SILVA e JONATHAN RODRIGUES SANTOS devem ser absolvidos do delito previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/06. (...)



    Em face do exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA E, VIA DE CONSEQUÊNCIA, CONDENO OS RÉUS WESLEY EUSTÁQUIO DA CRUZ e JONATHAN RODRIGUES SANTOS, já qualificados alhures, pela prática da infração penal descrita no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inc. III, ambos da Leu nº 11.343/06, assim como ABSOLVO-OS da sanção prevista no artigo 35 da Lei 
nº 11.343/06 e o faço com fulcro no artigo 386, inc. VII, do Códio de Processo Penal. (...)



    Ademais, faz presente a agravante do art. 61, II , ‘j’ do CP, pois, à época do crime (5/3/2020), a população já convivia com os riscos e com as limitações de locomoção em razão da pandemia causada pelo coronavírus, tanto que o município de Belo Horizonte já havia reconhecido o estado de calamidade pública, declarando Situação de Emergência em Saúde Pública (Decreto 17.297/20, de 17/03/2020), e o Estado de Minas Gerais seguiu a mesma linha (Decreto 47.891/20, DE 20/03/2020)” (fls. 19-35, e-doc. 4).



    9. Em 19.8.2022, a Terceira Câmara Criminal do Tribunal estadual negou provimento ao apelo do Ministério Público de Minas Gerais e deu parcial provimento aos apelos do agravante e do corréu, para afastar a agravante prevista na al. j do inc. II do art. 61 do Código Penal e reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a condenação do agravante às penas de cinco anos e dez meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, e quinhentos e oitenta e três dias-multa, com fundamento nas provas juntadas ao processo e na legislação infraconstitucional aplicável, nos termos seguintes:



    “Busca o Ministério Público a condenação de Jonathan e Wesley como incursos nas iras do art. 35 da Lei nº 11.343/06. (...)



    In casu, não há prova, estreme de dúvida, de que os denunciados tenham se associado de forma PERMANENTE e com a finalidade de cometer, reiteradamente, qualquer das condutas típicas previstas no art. 33, caput, § 1º , e art. 34 da Lei Antidrogas. (...)



    Portanto, constata-se que há apenas indícios de que os acusados teriam se associado para a prática do tráfico de drogas. 



    Em verdade, comprovado restou que Wesley e Jonathan transportaram substâncias entorpecentes. Apenas isso! 



    Nesse contexto, inexistindo elementos hábeis a demonstrar a estabilidade da suposta associação criminosa, tenho por não caracterizada a societas sceleris, razão pela qual a manutenção da absolvição dos acusados quanto a essa imputação é medida que se impõe. 



    Da imputação de tráfico de drogas 



    Inicialmente, registro que a materialidade do delito encontra-se posta nos autos, sobretudo através do auto de apreensão (fl. 29) e dos laudos toxicológicos definitivos (fl. 268 e 332), que atestaram tratar-se de maconha a substância apreendida e comprovaram o poder de causar dependência desse psicotrópico.



    Nesse mesmo viés, a autoria do delito se encontra posta na prova oral amealhada aos autos, dando conta da culpabilidade dos agentes.



    Aliás, quanto a esses pontos, não se insurgiram as defesas!



    Buscam as defesas a redução das penas-base aplicadas aos acusados. 



    Razão assiste, em parte, às defesas. 



    Com efeito, ao contrário do que indicou o magistrado singular, a culpabilidade dos acusados não excedeu aquela inerente ao tipo penal do delito.



    Lado outro, a conduta social diz respeito à inserção do agente na comunidade, como pai, marido, vizinho, filho etc. Como se infere dos autos, não possuía o sentenciante elementos capazes de aferir tal circunstância judicial em relação aos denunciados; não podendo, portanto, ser considerada desfavorável. 



    Do mesmo modo, as consequências do crime são próprias do tipo penal. 



    Os réus são primários (CACs – fl. 120 e 138). 



    Por oportuno, destaco que a Lei 11.343/06, em seu art. 42, define os critérios próprios de dosimetria da pena nos casos dos crimes ali previstos. Nos termos do aludido artigo, a natureza e a quantidade da droga, além da personalidade e da conduta social do agente, são circunstâncias judiciais preponderantes em relação às elencadas no art. 59 do Código Penal, devendo, pois, serem apreciadas na fixação das penas.



    In haec specie, a natureza da droga apreendida com o agente, tem-se que a maconha não é dotada de grande potencialidade lesiva.



    Todavia, a quantidade de droga apreendida com os agentes, cerca de 23.590g de maconha, é de elevada monta.



    Quanto ás demais circunstâncias judiciais analisadas para ambos os delitos, observo que o magistrado as valorou favoravelmente ao acusado ou afirmou não haver elementos suficientes para aferi-las.



    Assim, impõe-se a redução da pena-base aplicada, a qual, entretanto, não poderá ser estabelecida no mínimo legal em razão da existência de uma circunstância judicial desfavorável – quantidade da droga. 



    Melhor sorte socorre á defesa ao pleitear o decote da agravante do art. 61, II, ‘j’, do Código Penal. (...)



    In casu, não há qualquer prova que os agentes tenham se aproveitado da situação especial – calamidade pública decretada em virtude da doença respiratória aguda-grave Covid-19 – para praticar o delito.



    Pelo exposto, decoto a agravante insculpida no art. 61 II, ‘j’, do CP. 



    Os increpados fazem jus à circunstância atenuante da confissão espontânea, de tal arte que as declarações em juízo, admitindo que estavam no local para transportar substâncias entorpecentes destinadas ao comércio ilícito, foram utilizadas no reconhecimento de suas culpabilidades. (...)



    Noutro norte, não há dúvidas, pela prova amealhada aos autos, de que o crime de tráfico de drogas foi perpetrado no estacionamento do ‘Itaú Power Shopping’, local este situado nas imediações de recinto onde se realizam diversões.



    Portanto, rejeito o pleito defensivo de decote da majorante prevista no art. 4º, III, da Lei nº 11.343/2006.



    Lado outro, não merece prosperar o pleito defensivo de concessão da minorante especial inserta no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas. 



    Em verdade, constata-se haver sido arrecadada, com os réus, expressiva quantidade de drogas – cerca de 23.590g de maconha, evidenciando que os acusados se dedicavam ao comércio ilícito. 



    Improvável que tamanha quantidade de entorpecentes fosse guardada por pessoa que não estivesse envolvida com atividades ilícitas, sob pena de ocasionar ao proprietário dos bens um desfalque financeiro considerável com o possível sumiço daqueles produtos, notadamente tendo em vista o altíssimo valor econômico dos psicotrópicos.



    Portanto, embora fossem os acusados, à época dos fatos, primários, a grande quantidade de droga com eles apreendida permite concluir que se dedicavam a atividades criminosas, eis que um traficante eventual, que é aquele a quem a lei visa beneficiar com a minorante, não tem acesso a tamanha quantidade de droga dessa natureza. (...)



    Destarte, comprovado que os réus, embora primários, dedicavam-se à prática de atividades ilícitas, não fazem eles jus à minorante especial prevista na Lei Antidrogas. (...) 



    Em relação à decretação de perdimento dos bens, penso que a sentença também não merece reparo.



    Como sabido, os bens utilizados para a prática criminosa, nos termos do disposto no art. 62 e seguintes da Lei Antidrogas, serão perdidos em favor da União, tal como definido no decisum reprochado.



    Nesse particular, o veículo foi apreendido quando era utilizado para realizar transporte de drogas, conforme apurado no presente feito.



    Portanto, não há o que ser reformado na determinação de perdimento de bens, eis porque rejeito o pleito da defesa para que seja restituído o automóvel apreendido.



    Tudo visto e examinado, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL e DOU PARCIAL PROVIMENTO AOS RECURSOS DEFENSIVOS para reduzir as penas-base, para decotar a agravante do art. 61, II, 'j', do CP e para conceder a atenuante da confissão espontânea, concretizando as penas de cada um dos réus em: privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida-no regime inicial semiaberto, e pecuniária de 583 
dias-multa, de valor unitário mínimo legal” (fls. 8-24, e-doc. 12). 



     



    10. Em 10.8.2023, monocraticamente, o Relator, Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, deu parcial provimento ao recurso especial defensivo para reconhecer a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 e redimensionou a condenação do agravante às penas de um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e cento e noventa e quatro 
dias-multa:



    “De acordo com o § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, os condenados pelo crime de tráfico de drogas terão a pena reduzida, de um sexto a dois terços, quando forem reconhecidamente primários, possuírem bons antecedentes e não se dedicarem a atividades criminosas ou integrarem organizações criminosas. (...)



    Observa-se que a instância ordinária concluiu pela dedicação ao tráfico tão somente com base em meras presunções, na medida em que destacou a expressiva quantidade de entorpecente apreendido (no caso, um total de 23,590g de maconha).



    Entretanto, vale anotar que esta Corte e o Supremo Tribunal Federal tem entendimento de que ‘a quantidade de droga apreendida, por si só, não justifica o afastamento do redutor do tráfico privilegiado, sendo necessário, para tanto, a indicação de outros elementos ou circunstâncias capazes de demonstrar a dedicação do réu à prática de atividades ilícitas ou a sua participação em organização criminosa’ (AgRg no REsp 1.866.691/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 29/5/2020) (AgRg no HC 656.477/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 03/11/2021). (...)



    Assim, à míngua de elementos probatórios que indiquem a dedicação do recorrente em atividade criminosa, é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 no grau máximo, tendo em vista que a grande quantidade de entorpecente apreendido já fora valorada na primeira fase da dosimetria.



    Passo, portanto, à nova dosimetria da pena imposta ao recorrente.



    Na primeira etapa, mantenho a pena-base em 5 anos e 10 meses de reclusão, mais 583 dias multa, ante a valoração negativa da quantidade de entorpecentes apreendidos.



    Na segunda fase, não há agravantes. Todavia, incide a atenuante da confissão espontânea, retornando a pena ao mínimo legal.



    Na terceira etapa, incide a causa de aumento prevista no art. 40, III da lei de drogas em 1/6 e a causa de diminuição na fração de 2/3, do art. 33, § 4º, razão pela qual a pena definitiva fica estabelecida em 
1 ano, 11 meses e 10 dias de reclusão, mais o pagamento de 194 
dias-multa.



    O regime semiaberto é o adequado para o cumprimento da pena reclusiva, diante da aferição desfavorável da circunstância judicial – quantidade das drogas (um total de 23,590g de maconha) –, na primeira fase da dosimetria” (fls. 8-11, e-doc. 33).



    Contra essa decisão, foram interpostos agravos regimentais tanto pela defesa do agravante quanto pelo Ministério Público de Minas Gerais, os quais foram desprovidos em 9.10.2023 (e-doc. 44). Os embargos de declaração opostos foram rejeitados em 7.11.2023 (e-doc. 49).



    Esse acórdão transitou em julgado em 2.2.2024 (e-doc. 51). 



    11. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência de que “o provimento de recurso especial pelo Superior Tribunal de Justiça enseja o prejuízo do recurso extraordinário interposto em face do acórdão do Tribunal de origem, porquanto operada a substituição do decisum recorrido, ex vi do 
artigo 1.008 do CPC” (RE n. 1.292.426-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 4.3.2021). Confiram-se também, por exemplo, os seguintes julgados:



    “Agravo regimental contra decisão que julgou prejudicado recurso extraordinário ante decisão favorável em sede de recurso especial. 2. O recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário foi provido em parte, de modo que, quanto à alegada violação ao art. 5º, LXXIV da CF/1988, o recurso encontra-se prejudicado” (ARE n. 1.463.874-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 4.4.2024).



    “Direito Penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes de ameaça e coação. Competência do juízo. Ausência de argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada. Reexame do acervo fático-probatório. Súmula 
nº 279/STF. 



    1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença condenatória.



    2. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, razão pela qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    3. Recurso especial interposto simultaneamente ao recurso extraordinário que foi provido pelo Superior Tribunal de Justiça, que atendeu a pretensão da parte recorrente. De modo que o recurso extraordinário se encontra prejudicado.



    4. Ainda que assim não fosse, verifica-se que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmulas nº 279/STF).



    5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 
n. 1.464.127-AgR, Relator o Ministro Luís Robe